Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702677-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RILDO PAULO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0706923-43.2021.8.07.0018, em trâmite no 3o Juizado de Fazenda Pública do DF, que intimou a parte agravante para cumprimento da sentença, nos seguintes termos: ”Trata-se de fase de cumprimento de sentença na qual a parte autora/exequente, obteve provimento favorável no seguinte sentido: “1) DECLARAR a nulidade parcial da Decisão n. 3867/2019 do TCDF, em relação à exclusão dos 1.445 dias de tempo de serviço prestado entre 1995 a dez/1998, antes da EC 20/98, em cargos diretivos da OAB/MG e DETERMINAR a sua reinclusão na contagem de tempo da aposentadoria do autor; e 2) DECLARAR a nulidade da Decisão n. 2967/2021 do TCDF que determinou o recálculo da dos proventos da aposentadoria do autor e DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o cálculo de proventos da aposentadoria especial anteriormente concedida ao requerente, considerando-se o percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013.” Referida sentença foi mantida em sede de recursal, consoante ementas de ID 181158169 e ID 181158188. Desta última ementa, em seu item IV temos relato claro da situação em debate. Vejamos: IV. No ponto, relevante apenas sintetizar que foi publicada a aposentadoria da parte autora (no ano de 2018), com amparo no: “artigo 3o, inciso III da Lei Complementar 142, de 08.03.2013, artigo 12 e 13 da Portaria no 12 de 31 de março de 2016 – IPREV, artigo 40, § 4o, inciso I da Constituição Federal, Súmula Vinculante 33 – STF e Parecer Jurídico no 1054/2017-PRCON/PGDF, autos do processo administrativo n° 401-000627/2017”. Cabe destacar que o mencionado inciso III do artigo 3o da LC 142/2013 aborda a situação do “segurado com deficiência leve”. Ocorre que já tramitava a ação judicial no 0043514-21.2016.8.07.0018, onde a parte autora questionava a indicação de que a sua deficiência seria de grau leve, alegando que deveria ser enquadrada como “moderada” ou “grave”. Adiante, e reitera-se que após a concessão da aposentadoria em favor da parte autora, sobreveio a sentença naquele processo judicial reconhecendo a sua deficiência como “moderada”. Enfim, na análise do ato de concessão da aposentadoria o TCDF emitiu as Decisões no 3867/2019 e 2967/2021, determinando a exclusão do tempo de Conselheiro da OAB/MG da contagem do tempo de efetivo exercício de serviço público e estabelecendo que: “1) em conformidade com o decidido no Processo Judicial no 0043514- 21.2016.8.07.0018/TJDFT, retifique o ato de concessão da aposentadoria, para considerar o servidor aposentado por deficiência moderada, de acordo com ‘Artigo 40, §§ 3o, 4o, inciso I, 8o e 17 da Constituição Federal, combinado com os artigos 3o, inciso II, da Lei Complementar Federal no 142/13, 1o da Lei federal no 10.887/04 e 51 da Lei Complementar distrital no 769/08’”. Ocorre que a alteração da fundamentação legal resultou no indevido afastamento dos proventos integrais da parte autora. Isso porque o pleito autoral possui amparo na Lei Complementar no 142/2013 e na Portaria no 12-IPREV/DF. Neste sentido, o artigo 8o da Lei Complementar no 142/2013 que: “Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais: I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o”. O mencionado artigo 3o aborda as regras para a concessão de aposentadoria ao segurado com deficiência. O seu inciso II destaca que: “Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada”. Relevante pontuar que redação semelhante consta no artigo 4o da Portaria no 12-IPREV/DF: “Art. 4o Os servidores públicos com deficiência abrangidos por RPPS serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de servidor com deficiência moderada”. Enfim, regulamentando o disposto no seu artigo 4o aquela Portaria indicou, no seu artigo 13, que: “Art. 13. Os proventos serão integrais para os casos dos incisos I, II e III do art. 4o e proporcionais ao tempo de contribuição, na hipótese de seu inciso IV”. Logo, conforme sentença de ID 118852576, mantida pelas ementas acima destacadas (com trânsito em julgado certificado em ID 181158733), deve o Distrito Federal manter o cálculo de acordo com os regramentos legais à época em que a parte autora se aposentou (em 30/04/2018 – ID 103402925), quais sejam, Portaria no 12 de 31/03/2016 -IPREVI/DF, pelo artigo 40, § 4o, inciso I da Constituição Federal e regulamentação trazida pela Lei Complementar 142/2013, resultando em aposentadoria especial com proventos integrais. Nesse sentido, fica o Distrito Federal intimado, pela derradeira vez, intimado para cumprir a ordem judicial contida em sentença de ID 118852576, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende que o pagamento dos proventos integrais (100%) não se confunde com o pagamento da integralidade da última remuneração recebida. Aduz que deve ser aplicada a regra estabelecida no art. 29 da Lei 8.213/61 que estabelece que o cálculo da remuneração deve observar a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período de contribuição. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a impugnação apresentada, reconhecendo excesso de execução. . Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se que o cálculo da aposentadoria especial concedida ao agravado deve observar a legislação de regência. Verifica-se que houve o trânsito em julgado da sentença com o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda e JULGO PROCEDENTE o pedido para: 1) DECLARAR a nulidade parcial da Decisão n. 3867/2019 do TCDF, em relação à exclusão dos 1.445 dias de tempo de serviço prestado entre 1995 a dez/1998, antes da EC 20/98, em cargos diretivos da OAB/MG e DETERMINAR a sua reinclusão na contagem de tempo da aposentadoria do autor; e 2) DECLARAR a nulidade da Decisão n. 2967/2021 do TCDF que determinou o recálculo da dos proventos da aposentadoria do autor e DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o cálculo de proventos da aposentadoria especial anteriormente concedida ao requerente, considerando-se o percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013.” Confira-se o teor do 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013, “Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais: I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3 o; “ O texto legal é claro quanto à apuração do salário-benefício que deve observar o art. 29 da Lei 8.213/91, que dispõe: “Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (...) II - para os bene1cios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.” Dessa forma, observando os dispositivos legais aplicados à espécie verifica-se que 100% do salário de benefício deve ser calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo e não pela última remuneração percebida. Da mesma forma, caracterizada urgência em razão da possível implementação da aposentadoria em um valor maior do que o concedido e legalmente previsto. Nestes termos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator